Tribunal: TCU
Processo: 039.118/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13431/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.118/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eunice Maria Dal Maso (XXX.665.599-XX); Gracineide de Miranda Chaves Farias (XXX.466.812-XX); Guilherme Alexandre Silva Abreu (XXX.832.551-XX); Maria Ines de Paula Botoza Kaxinawa (XXX.883.182-XX); Maria Ribeiro de Lemos (XXX.141.584-XX); Maria Sueleide Araujo da Silva Tserenhonhimi Ramiwe (XXX.515.311-XX); Marlete Garcia Marciao (XXX.591.282-XX); Maylla Sophya Rodrigues Marciao (XXX.979.892-XX); Rosemere Boneto Figueiro (XXX.534.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.